Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-03.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1011052-03.2017.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: RAPHAEL CAVASSAN DOURADO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Raphael Cavassan Dourado, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança vindicada para “determinar a renovação do ato de nomeação do impetrante no cargo” de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, nos termos do voto do Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Juiz Convocado).
Intimado, o Estado de Mato Grosso veio aos autos informar que a Secretaria de Estado da Secretaria de Planejamento e Gestão foi informada do acórdão e providencia o trâmite necessário ao seu cumprimento (Id 41526955).
Em resposta, o Exequente peticionou no Id 47973465.
Diante desse quadro, intime-se o Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão para que, em 10 (dez) dias, informe sobre a nomeação do Exequente Raphael Cavassan Dourado.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça